Tribunal: TJBA
Processo: 8083416-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083416-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO CÍVEL PÚBLICA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO TEMA 635. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. PREAMBULARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. De partida, não conheço da remessa necessária: primeiro, porque o art. 19 da Lei n.º 4.717/65 traz hipótese de duplo grau de jurisdição invertido, sendo aplicável quando da improcedência e extinção sem julgamento de mérito da ação, o que não é o caso dos autos; e, ademais, na esteira de entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça “Não se admite o cabimento da remessa necessária, tal como prevista no art. 19 da Lei nº 4.717/65, nas ações coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos” (STJ. 3ª Turma.REsp 1374232-ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/09/2017 - Info 612).

2. Sobre a preliminar de inadequação da via eleita, entendo que deve ser rejeitada porque se constata, nos autos, a violação de direitos coletivos
stricto sensu
, assim como de direitos individuais homogêneos, os quais estão definidos no art. 81, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.078/90. Outrossim, existem diversas reclamações apresentadas por servidores públicos, conforme consta na petição inicial (ID 71303322 – fl. 13 e seguintes) o que demonstra a pertinência da via escolhida para a defesa desses direitos.

3. No mais, não há dúvidas quanto a legitimidade das entidades associativas para promover demandas, objetivando benefícios aos seus associados, atuando como substituto processual, vez que agem em nome próprio defendendo os direitos dos associados. Ressalta-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 1213290/PR, estabeleceu a legitimidade da atuação de associações quando encontrarem-se na condição supracitada.

4. Oportuno esclarecer, tal como decidiu o STF ao julgar o ARE 1.293.130 RG/SP afetado a sistemática de repercussão geral (Tema 1.119), que “
é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil
”.

5. No mérito, a questão em análise refere-se ao direito à conversão em pecúnia do período de férias não usufruído devido às impossibilidades previstas no art. 118 da Lei nº 6.677/94.

6. Sendo assim, analisando detidamente as teses agitadas pelas partes, tenho que a sentença deve ser mantida, já que o Supremo decidiu, ao julgar o ARE 721001 RJ, afetado a sistemática de repetitivo (Tema 635), que “
é assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.
”

7. Com efeito, a situação fora oportunamente demonstrada, por meio dos paradigmas indicados aos ID 71303332 e seguintes, não havendo nos autos qualquer prova em sentido contrário, observando-se que, quando da liquidação do julgado, cada servidor deverá comprovar que sua situação se amolda ao quanto decidido no título judicial coletivo.

8. Ademais, como dito na apreciação das preliminares, o entendimento que emana do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo inviável a limitação subjetiva da condenação (AgInt no AREsp: 1481158; REsp: 1666086; AgInt no REsp 1625650; AgInt no REsp 1555259).

9. P
or se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública,
até 08/12/2021
o
s
consectários seguem os parâmetros dispostos em sentença
; a partir de 09/12/2021

aplicam-se as disposições
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113.

10.
Reexame não conhecido.
Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Sentença alterada, de ofício, tão somente para adequar os consectários legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8083416-71.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NÃO CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA,
REJEITAR AS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA DO APELO E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
alterando-se, a sentença, contudo, de ofício, tão somente para adequar os consectários legais, tal como acima disposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .